Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por José Gonçalves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 20420502, p. 1-4), que declarou a prescrição da pretensão da parte autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base na regra posta no art. 487, inc. II, do CPC.[1] Observo das razões recursais (Id 20420506, p. 1-7) que o apelante inova quanto ao pedido formulado na petição inicial, ao tecer as seguintes considerações: Não se pode olvidar que a entrega das chaves implica o fim das obrigações do inquilino. Com a entrega das chaves, encerra-se o contrato e a obrigação pelos aluguéis e encargos terminam. Assim, os aluguéis são devidos não a partir da desocupação do imóvel, mas da efetiva entrega das chaves ao proprietário. O fato do Recorrido não ter devolvido as chaves do imóvel configura a perpetuação do contrato. (...) Neste descortino, não há que se falar em prescrição haja vista que o contrato de locação se encerra, em regra, com a efetiva entrega das chaves pelo locatário, o que não ocorreu no presente caso até o presente momento. Assim, data vênia, merece reforma a r. sentença porquanto o contrato ainda era vigente pelo fato de o Recorrido não ter entregado as chaves ao Recorrente. Percebo não ter sido debatida, tampouco decidida, a questão concernente à perpetuação do contrato de locação. Desse modo, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal, com o propósito de evitar surpresa nesta instância recursal e malferimento aos princípios da dialeticidade. Diante do exposto, em observância a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pelo apelante, se manifestarem sobre a mencionada preliminar suscitada de ofício. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;